Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015582-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 318.430.261-04 (EMBARGANTE), MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO - CPF: 329.441.361-00 (EMBARGANTE), OSMAR JOSE PIZZATTO - CPF: 287.926.299-20 (EMBARGADO), GLADYS MARGARITA ORTIGOZA PIZZATTO - CPF: 621.973.201-49 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE - CPF: 180.475.800-00 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGADORES RECEBERAM CONTRANOTIFICAÇÃO SOBRE NOTÍCIA DO LITÍGIO DO PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – EMBARGADOS QUE ARREMATARAM O IMÓVEL EM PROCEDIMENTO SEM NULIDADES – DISCUSSÃO NA JUSTIÇA FEDERAL QUE É DESFAVORÁVEL AOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO LIMINAR EM PROL DOS EMBARGANTES – POSSE ATUALMENTE INJUSTA – IMISSÃO NA POSSE PELOS EMBARGADOS – ATUAIS PROPRIETÁRIOS – MANUTENÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A prova da entrega de contra notificação, respondendo ordem de desocupação do imóvel noticiando a discussão do bem na justiça federal, não afasta a conclusão que se chegou no acórdão embargado.

2- Por mais que sabedores dos processos junto à Justiça Federal, a princípio, os embargados participaram de procedimento de leilão sem vícios e arremataram o imóvel, e como fundamentado no acórdão embargado, não há qualquer decisão liminar, cautelar ou efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos pelos embargados na justiça federal., que, atualmente, não têm posse justa do imóvel.

3- Como concluído no acórdão embargado, fato é que os embargantes foram inadimplentes quando da aquisição do bem por contrato de compra e venda, quando se tornaram devedores fiduciários. Posteriormente, foram inadimplentes quando da arrematação. Agora, não pagaram as parcelas vincendas, conforme determinação judicial na ação que tramitou na Justiça Federal. Por isso, foram nelas sucumbentes e também na reintegração de posse, e, enquanto esta situação não se reverter ou decisão cautelar em sentido contrário não for deferida em autos próprios, este feito, que versa sobre o direito do proprietário sobre seu imóvel de quem atualmente o arrematou, deve ter seu devido e ideal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020